Tribunal: TJES
Processo: 5002032-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002032-25.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADALGISIO NERES RIBEIRO
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5002032-25.2022.8.08.0000

Embargante: Adalgisio Neres Ribeiro

Embargada: Espírito Santo Distribuição de Energia EDP

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Adalgisio Neres Ribeiro contra o acórdão (ID nº 3032907) que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto.

Em suas razões (ID nº 3194966) o embargante aduz, em síntese, que o acórdão recorrido (a) ignorou a condição do embargante de desempregado desde 30 de novembro de 1990, conforme cópia da CTPS colacionada aos autos; (b) deixou de apreciar o fato de que seu cônjuge é comerciante, sendo a responsável pelo pagamento das despesas domésticas, inclusive do acordo firmado junto a agravada; (c) não considerou a informação de que ajuizou ação previdenciária pleiteando aposentadoria por idade híbrida; (d) houve violação ao art. 99, § 3º, do CPC e ao princípio do acesso à justiça.

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido (ID nº 3341492), pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de setembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 17.10.2022

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Inexistem as omissões apontadas. O acórdão foi claro ao expor os motivos pelos quais concluiu-se que, apesar da apresentação de declaração de hipossuficiência pelo ora recorrente, há elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, apreciando as peculiaridades do caso, inclusive a CTPS do ora embargante, como se extrai do seguinte excerto do voto condutor:

“
C
omo se extrai da inicial da ação originária, após ter sido surpreendido com o envio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) pela agravada, com cobrança do valor de R$ 30.101,12 (trinta mil, cento e um reais e doze centavos), a fim de evitar a interrupção da prestação do serviço de energia elétrica
o agravante
realizou acordo de pagamento
da dívida
em 36 (trinta e seis parcelas), pagando à vista a quantia de
R$ 11.
942,32 (onze mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos).

Assim, em que pese a apresentação de declaração de hipossuficiência pelo ora recorrente, há elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, especialmente o pagamento de elevada quantia de uma só vez, com a assunção de mais 36 (trinta e seis) prestações mensais no valor de R$ 633,67 (seiscentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos). Soma-se a isso a ausência de apresentação pelo agravante, apesar de devidamente intimado, de documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência, tais como: comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses, extrato bancário atualizado e declaração de imposto de renda.

Ressalto que a apresentação isolada de Carteira de Trabalho sem anotação desde 1990 não conduz à conclusão de que
o recorrente
não possui fonte de renda, não se prestando isoladamente a justificar a concessão do benefício pleiteado.
”

Relevante destacar que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir.
” (EDcl no AgRg no RMS 68.012/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Além de haver nos autos elementos suficientes para ilidir a presunção de veracidade que decorre da declaração de hipossuficiência, não restou comprovada a alegação de que o cônjuge do recorrente seria a responsável pelo pagamento das despesas domésticas, não se prestando o ajuizamento de ação previdenciária a comprovar que a parte faz
jus
à gratuidade de justiça.

O indeferimento fundamentado do pedido de gratuidade não viola o princípio do acesso à justiça, tratando-se de benefício concedido apenas àqueles que comprovem preencher seus requisitos.

Resta claro que o recorrente pretende discutir o acerto da decisão, mediante alteração do conteúdo do acórdão embargado, não sendo essa a finalidade dos aclaratórios. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...) 2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão foi claro ao expor os motivos pelos quais concluiu-se que, apesar da apresentação de declaração de hipossuficiência pelo ora recorrente, há elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, apreciando as peculiaridades do caso, inclusive a CTPS do ora embargante.

2. Além de haver nos autos elementos suficientes para ilidir a presunção de veracidade que decorre da declaração de hipossuficiência, não restou comprovada a alegação de que o cônjuge do recorrente seria a responsável pelo pagamento das despesas domésticas, não se prestando o ajuizamento de ação previdenciária a comprovar que a parte faz
jus
à gratuidade de justiça.

3. Embargos de declaração rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 18 de outubro de 2022.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.